Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745084-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON RIBEIRO VAZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O artigo 509, § 4o, do CPC, é expresso ao afirmar que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”. 2. Ainda que se permitisse, em tese, a inversão do ônus da prova em sede de liquidação, o que é processualmente inadequado, não há que se cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a prova seria ineficaz para a apuração de eventual quantum debeatur. Nessa fase do processo não se discute os termos da causa decidida na fase de conhecimento e com trânsito em julgado. 3. Por força do art. 510 do CPC, é ônus de ambas as partes a apresentação de documentos e pareceres elucidativos à conclusão judicial, e, não sendo possível, designar-se-á perito para subsidiar a apreciação. 4. Não caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório o indeferimento de prova pericial e/ou testemunhal quando a rejeição da produção desta, não guarda pertinência temática entre razões de decidir do mérito e os fundamentos para o indeferimento. 5. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 369 do CPC, e 5o da Constituição Federal, sustentando ser necessária a apresentação dos documentos originais ou microfilmagens/reproduções gráficas, conforme estabelece a Resolução 913 do Bacen e, consequentemente, a realização de perícia técnica por profissional com especialidade e qualificação para certificar a autenticidade e a veracidade do material. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos processuais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 369 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como dito acima, o indeferimento da prova não guarda pertinência suficiente com o mérito da decisão em si. Por força do art. 510 do CPC, é ônus de ambas as partes a apresentação de documentos e pareceres elucidativos à conclusão judicial, a qual, se não for possível, designará perito para subsidiar a apreciação. Repiso: a decisão compreendeu que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que teria efetuado a liquidação perante a instituição financeira da cédula de crédito rural, até porque, a compreensão hodierna é no sentido de que o "não há crédito a ser apurado nos casos em que as quitações das cédulas de crédito rural se deram em período anterior à data em que aplicado o índice de correção monetária indevido" (Acórdão 1.647.212, 07215218720208070001, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgamento: 30/11/2022, DJE: 15/12/2022) ou, ainda, quando não houver comprovação do efetivo pagamento. Noutros termos, não se poderia calcular eventuais expurgos daquilo que sequer foi pago à instituição financeira. Eis a razão pela qual o Juízo concitou o autor a demonstrar esse fato (IDs 48793604 e 48793608). Por não o fazer, assumiu o risco processual de receber a sanção processual correspondente, qual seja: o indeferimento da produção da prova pericial e, consequentemente, a improcedência de seu pedido [...] Ademais, o indeferimento da prova pericial sem que houvesse impossibilidade de decisão, tal como preconizado no citado artigo 510 do CPC, é válido e não se convola em cerceamento de defesa” (ID. 49441482). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016